Tribunal: TJDFT
Processo: 0713308-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABRANGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas/DF em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da mesma localidade, nos autos de inquérito policial instaurado para apurar supostos crimes praticados por tio contra sua sobrinha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os fatos narrados, praticados por tio contra sua sobrinha, configuram hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei Maria da Penha; (ii) definir se, em razão dessa configuração, compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher o processamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 11.340/2006, especialmente após a inclusão do art. 40-A pela Lei no 14.550/2023, deve ser aplicada a todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da motivação da violência ou da condição dos envolvidos, desde que verificada a relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, e a vítima seja mulher.

4. O art. 5o, II, da referida lei considera violência doméstica e familiar aquela ocorrida no âmbito da família, entendida como a comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais ou de afinidade, o que inclui a relação entre tio e sobrinha.

5. A presunção de vulnerabilidade da mulher nas relações domésticas, familiares ou íntimas de afeto dispensa demonstração específica de dominação ou motivação de gênero, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do TJDFT.

6. No caso concreto, os relatos indicam supostas agressões físicas e ameaças de morte praticadas pelo tio contra sua sobrinha, no interior de residência familiar, com indícios de domínio e intimidação, evidenciando a dinâmica de violência de gênero e justificando a incidência da Lei Maria da Penha.

7. O fato de o agressor também ter dirigido violência contra outro familiar masculino (sobrinho), durante conflito inicial com a sobrinha, não afasta a incidência da lei especial quanto à vítima mulher, tampouco desloca a competência para o juízo comum.

IV. DISPOSITIVO

8. Conflito julgado procedente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 5o, incisos I e II, 7o e 40-A; Código Penal, arts. 129, caput e § 13o, e 147, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860587, 0709355-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 08.05.2024, DJe 21.05.2024; TJDFT, Acórdão 1995951, 0705966-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 07.05.2025, DJe 20.05.2025.